Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705655-34.2019.8.07.0014 RECORRENTE: KAREN RUSSI CARMINATTI FREITAS RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTO IDÔNEO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O pedido de concessão da justiça gratuita é declarado prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Não é inepta a petição inicial em ação monitória que vem instruída com o contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos demonstrativos do débito. 3. A ação monitória está amparada em contrato de abertura de crédito com os respectivos extratos demonstrativos do débito, hipótese contemplada pela Súmula n. 247 do STJ, segundo a qual o “contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”. 4. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT. 5. No caso, a capitalização de juros encontra-se prevista de forma expressa na cláusula terceira do contrato de concessão de crédito, motivo pelo qual não se verifica a alegada ilegalidade na sua cobrança. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 99, §§ 2o, 3o, e 7o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o benefício da gratuidade de justiça somente poderia ser indeferido se estivesse evidenciada a falta de pressupostos legais, o que, no seu entender, não ocorreu na espécie. Argumenta, também, que a benesse foi pleiteada ainda na primeira instância, razão pela qual a turma julgadora teria se equivocado ao concluir pela prejudicialidade do pedido ante o recolhimento do preparo. A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID. 39126392 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o AREsp 2033796, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/2/2022. Ademais, o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, estando, portanto, o preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 99, §§ 2o, 3o e 7o, do CPC, uma vez que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que o recolhimento do preparo traduz-se em “comportamento incompatível com a presunção de insuficiência, pois revela sua condição para suportar as despesas do processo” (ID. 35734762 - Pág. 4), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. CONCESSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19. RESOLUÇÃO No 313/20 CNJ E PROVIMENTO No 2.545/20 DO CSM/SP. INAPLICABILIDADE AO CASO. INÍCIO DE VIGÊNCIA POSTERIOR AO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Concedida a prioridade de tramitação pela aplicação do art. 71 da Lei no 70741/2003. 2. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Comprovação de recolhimento de preparo recursal. Ato incompatível com a concessão da benesse legal. 3. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, a teor dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do NCPC, não pode ser conhecido. 5. Hipótese de inaplicabilidade da Resolução 313/20 do CNJ e do Provimento CSM 2.545/20 do TJSP, pois o início de sua vigência deu-se posteriormente ao término do prazo recursal. 6. Ausência, por outro lado, de comprovação da suspensão processual local, nos termos do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que estabeleceu ser necessária essa demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.117/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmando pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029